Tribunal: TJMT
Processo: 1049419-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049419-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SEM QUALQUER TRATAMENTO – LESÃO AO MEIO AMBIENTE INCONTROVERSA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS POSTERIORES – REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Não há que se falar na nulidade da multa ambiental se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.“ (N.U 0002831-59.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá MT, M.M. Juiz Fabio Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1049419-65.2020.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
vem adotando as medidas necessárias a assegurar a escorreita destinação dos resíduos sólidos produzidos em nossa capital, sob a supervisão e acompanhamento de diversos órgãos de controle, inclusive, do Ente Ministerial
”.

Sustenta que firmou “
desde 2013, vários Acordos na seara judicial com o Ministério Público Estadual visando buscar uma solução efetiva para a relevante matéria ambiental em comento pautada na recuperação gradativa da área destinada aos resíduos sólidos, de modo a torná-la ambientalmente sustentável, em cumprimento ao disposto na legislação vigente
”, inexistindo omissão ou violação às regras de uso, gozo, promoção e recuperação do meio ambiental.

Ainda, requer a redução da multa em até 90% (noventa por cento), “
uma vez que a atual redação do artigo 127, da Lei Complementar n. 138/1995 dada pela Lei Complementar n. 706, de 04 de novembro de 20214 não exige a prévia formalização de Termo de Compromisso entre o Município de Cuiabá e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a eventual ausência de regulamento da norma não pode servir de escusa para o lídimo exercício de um direito assegurado ao autuado pela legislação estadual
”.

Salienta que os honorários advocatícios também devem ser reduzidos, uma vez que a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) denota-se exacerbada e desproporcional ao trabalho realizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial, com a consequente declaração de nulidade da CDA n. 2017/220854.

Contrarrazões no id. 137673035.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1049419-65.2020.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o apelante Município de Cuiabá ajuizou os presentes embargos à execução fiscal, visando a desconstituição da CDA n. 2017/220854, discutida no executivo de n. 1043934-21.2019.8.11.0041, com valor original de R$ 462.788,81 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito do embargante ao segui
nte fundamento:

“[...]

A parte embargante objetiva a anulação do Auto de Infração n. 122208 sob alegação de não ter praticado o alegado dano ambiental descrito no Auto de Infração, pois vem promovendo a adequada destinação dos resíduos sólidos de acordo com a legislação vigente. Requer, ainda, na eventualidade de não ser acolhida tal pretensão, a redução da multa em 90% (noventa por cento), em consonância com a redação atual do artigo 127, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 038/1995, haja vista que o Município de Cuiabá promoveu a devida destinação dos resíduos sólidos no local.

O embargado, por sua vez, pugna pela manutenção do ato administrativo impugnado, argumentando que, diferentemente do sustentado pela parte embargante, não houve qualquer irregularidade na autuação, uma vez que o embargante estava fazendo funcionar serviço potencialmente poluidor em desacordo com as normas legais, e ainda, realizando o lançamento de resíduos sólidos a céu aberto e sem qualquer tratamento resultando em poluição. Alegou que os acordos com o Ministério Público Estadual, visando promover a destinação dos resíduos sólidos, além de serem posteriores à lavratura do auto de infração, não fazem referência ao mesmo, não podendo ser considerada como uma prova capaz de fragilizar ou anular auto de infração elaborado por agente competente e dotado de poder de polícia, bem como que referidos documentos, foram firmados exclusivamente com o Ministério Público, sem qualquer intervenção da SEMA. Por fim, afirmou a inaplicabilidade do benefício previsto no art. 127, da Complementar Estadual n. 38/1995, ante a inexistência de Termo de Compromisso firmado por ele e aprovado por autoridade competente, bem como apresentação de projeto técnico de reparação do dano.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é o motivo, pois é nele que está a alegação de não ter praticado o alegado dano ambiental, eis que vem promovendo a adequada destinação dos resíduos sólidos de acordo com a legislação vigente.

Infere-se, por oportuno, que o elemento motivo constitui o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador/agente público (lato sensu) a praticar o ato.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

[...]

Aliás, verifica-se a inexistência de qualquer argumento que leve a infirmar a não ocorrência dos fatos descritos no Auto de Infração n. 122208 (Id. 41180038 - Pág. 2), o que reforça o pressuposto de fato.

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119. As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.

Conforme visto no subitem 1.2., é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais, nos termos do art. 72, §3o, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 109, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

Ademais, como já foi dito em tópico anterior – subitem 1.4. –,cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Depreende-se dos documentos que instruem os autos que a parte embargante também foi autuada por fazer funcionar obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem a devida licença ambiental, nos termos do art. 66 do Decreto n. 6.514/2008, in verbis:

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.”

Considerando os contornos delineados pela inicial, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa.

[...]

No caso, consta dos Autos de Inspeção n. 163033 e 163035 (Id. 41180038 - Pág. 3) que fiscais do órgão ambiental realizaram vistoria in loco no aterro sanitário de Cuiabá, constatando que: o lixo estava sendo depositado no solo sem nenhum tratamento; que o lixo formou uma quantidade de chorume que infiltrou no solo e outra parte extravasou, passando pela estrada e indo para córregos da região e para uma lagoa próxima, ocasionando assim, poluição; que no local existia uma pequena quantidade de animais domésticos e uma quantidade de vetores [...] Asseveram no referido documento que retornaram ao local no dia 23/03/2013 e constataram que não havia sido tomada nenhuma providência para sanar as irregularidades ali constatadas, motivo pelo qual, no dia 03/04/2013, não restou outra alternativa, senão realizar a lavratura do Auto de Infração n.122208.

O ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargado, em sua impugnação informou que os fiscais da SEMA/MT realizaram vistoria no aterro sanitário de Cuiabá e constaram que o lixo estava sendo depositado no solo sem nenhum tratamento, formando quantidade considerável de chorume, sendo que parte infiltrou no solo e o restante extravasou passando pela estrada e indo para córregos da região.

Afirmou, ainda, que a SEMA por diversas vezes notificou o Município para corrigir as irregularidades constatadas, porém a parte embargante manteve-se inerte ensejando na lavratura do Auto de Infração.

Assim, muito embora o embargante afirme que desde 2013 vem firmando acordos e adotando as medidas técnicas necessárias para regularizar e promover a destinação adequada dos resíduos sólidos da Capital, restou constatado in loco pelos fiscais da SEMA que a atividade desenvolvida no momento da autuação não tinha licença para sua execução.

Além disso, os documentos juntados pela parte embargante são insuficientes para descaracterizar a conduta lesiva ao meio ambiente e desconstituir o Auto de Infração, bem como não são capazes de afastar a participação no evento danoso.

Também foi salientado pelo MP o seguinte:

“Excelência, as adequações executadas no Aterro Sanitário pelo Município de Cuiabá não tem o condão de afastar a aplicação da multa pelos danos ambientais praticados no local. Os fiscais da SEMA/MT realizaram várias inspeções e notificações para que a situação fosse solucionada sem ônus para Fazenda Pública Municipal, contudo, diante da omissão o poder de polícia foi adotado para garantir a preservação do meio ambiente. Verifica-se que o Auto de Infração observou os ditames legais e a atuação eficaz dos agentes públicos contribuiu para evitar a continuidade da conduta lesiva ao meio ambiente urbano, bem como estimulou a adoção das providências necessárias para regularizar o Aterro Sanitário da Capital”. (Id. 61487902 - Pág. 2)

Ademais, os depoimentos das testemunhas RALFRIDES MACEDO e JOSÉ ROBERTO STOPA, corroboraram com o constatado nos autos, informando que somente após a autuação foram adotadas medidas para a regularização ambiental e que à época da infração, de fato havia a circunstância fática descrita no Relatório Técnico 92/CFE/SUF/SEMA/2013 constante no Id. 41180038 - Pág. 6/11.

Quanto à redução da multa em 90% (noventa por cento), em consonância com a redação do artigo 127, § 3o, da Lei Complementar Estadual n. 038/1995, depende de termo de compromisso a ser firmado pelo infrator e aprovado pela autoridade competente, obrigando-se aquele a medidas específicas para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.

Nos autos não consta termo de compromisso firmado entre as partes (MUNICÍPIO DE CUIABÁ e SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE), hipótese que afasta a pretensão manifestada pelo embargante, uma vez que os acordos foram firmados exclusivamente com o Ministério Público, sem qualquer intervenção da SEMA, bem como não fazem referência ao Auto de Infração n. 122208.

Nesses termos, não há que se falar em qualquer ilegalidade em relação ao Auto de Infração n. 122208.” (id. 137673027)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia recursal cinge-se quanto à validade da multa cobrada na CDA n. 2017220854, decorrente do auto de infração n. 122208/2013, por estar ausente a licença ambiental.

Ainda, da CDA consta a seguinte descrição complementar:

“FATO: POR CAUSAR POLUIÇÃO DEVIDO LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM NÍVEIS QUE POSSAM RESULTAR EM DANOS A SAÚDE HUMANA E A DESTRUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA BIODIVERSIDADE E POR FAZER FUNCIONAR OBRAS E SERVIÇOS POTENCIALMENTE POLUIDORES CONTRARIANDO AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES.

INFRAÇÃO: ARTIGOS 54,60 E 70 DA LEI FEDERAL No 9605 DE 12/02/1998 C/C OS ARTIGOS 61, 62 INCISO V E X E 66 DO DECRETO FEDERAL No 6514 DE 22/07/2008 PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA: 51.696,26”

C
omo se infere da CDA, foram imputadas as seguintes infrações à parte embargante, ora apelante:

“
Lei n. 9.605/98

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2o Se o crime:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 3o Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Decreto n. 6.514/2008.

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

[...]

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

[...]

X-lançar resíduos sólidos ou rejeitosin naturaa céu aberto, excetuados os resíduos de mineração, ou depositá-los em unidades inadequadas, não licenciadas para a atividade; (Redação dada pelo Decreto no 10.936, de 2022).

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).”

Ainda, colhe-se do processo administrativo n. 181065/2013 da SEMA/MT que foi realizada vistoria
in loco
em 14/03/2013, oportunidade em que se constatou no aterro sanitário de Cuiabá, em síntese, que o lixo estava sendo depositado no solo sem nenhum tratamento, formando uma grande quantidade de chorume, o qual se infiltrou no solo e indo para os córregos da região e para uma lagoa próxima, bem como por funcionar atividade potencialmente poluidora em contrariedade às normas legais (id. 137676735).

Pois bem.

Embora a parte apelante alegue que vem adotando as medidas necessárias a assegurar a escorreita destinação dos resíduos sólidos e que desde 2013, realizou vários acordos na seara judicial com o Ministério Público visar buscar uma solução efetiva para a recuperação gradativa da área destinada aos resíduos sólidos, não há qualquer comprovação em sentido contrário, tampouco negativa da ocorrência dos danos ambientais verificados pela SEMA/MT na vistoria
in loco
lavrada no auto de infração n. 122208.

Como bem fundamentado pela irretocável sentença, “
os depoimentos das testemunhas RALFRIDES MACEDO e JOSÉ ROBERTO STOPA, corroboraram com o constatado nos autos, informando que somente após a autuação foram adotadas medidas para a regularização ambiental e que à época da infração, de fato havia a circunstância fática descrita no Relatório Técnico 92/CFE/SUF/SEMA/2013
”.

Delineado esse cenário, a adoção de medidas posteriores não descaracteriza a prática da infração ambiental, cabendo à parte embargante demonstrar que não houve a lesão ao meio ambiente ou que o auto de infração não observou os procedimentos legais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS À SUA DESCONSTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

2. A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes do caderno administrativo.

3. Não há que se falar na nulidade da multa ambiental se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

(N.U 0002831-59.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADO VÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

2. Não há que se falar na nulidade da multa ambiental, se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

3. A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0002622-56.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

No tocante à redução da multa em até 90% (noventa por cento), conforme bem fundamentado pela sentença, a aplicação do art. 127, § 3o da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 está condicionada a termo de compromisso com a Administração Pública e ao devido cumprimento das medidas, o que não ocorreu no caso, “
pois o
s acordos foram firmados exclusivamente com o Ministério Público, sem qualquer intervenção da SEMA, bem como não fazem referência ao Auto de Infração n. 122208
”. (id. 137673027).

Em relação à redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, é certo que há vedação legal a tal fixação nos casos em que o proveito econômico é estimável.

O Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” (g.n.)

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de recursos repetitivos afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

Logo, embora o juízo tenha fixado os honorários por equidade à época e tal questão esteja incontroversa, não há possibilidade de redução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, considerando a fixação por equidade dos honorários advocatícios e inexistindo recurso da parte apelada para alteração, majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023